Tribunal: TJSP
Processo: 3005714-21.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Quanto ao mérito, inexistem quaisquer vícios relativos ao pedido subsidiário, que tratava da utilização do triplo do valor considerado por lei do ente público devedor como OPV (CF, art. 100, § 2o) para pagamento dos depósitos prioritários de precatório, excluindo-se a aplicação dos termos da EC

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Quanto ao mérito, inexistem quaisquer vícios relativos ao pedido subsidiário, que tratava da utilização do triplo do valor considerado por lei do ente público devedor como OPV (CF, art. 100, § 2o) para pagamento dos depósitos prioritários de precatório, excluindo-se a aplicação dos termos da EC 99/2017.
Embargos rejeitados.